Tribunal: TJES
Processo: 5004956-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004956-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004956-09.2022.8.08.0000

EMGTE(S): HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

EMGDO(S): ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. RECURSO conhecido e DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Em que pese a embargante sustentar que a ordem de fornecimento foi expedida antes da manifestação sobre o pedido de liberação, verifico que o acórdão objurgado foi claro em reconhecer que ao formalizar a ata de registro de preço a Embargante estava obrigada a fornecer os veículos ali previstos, atendendo as disposições constantes da proposta apresentada.

3. No mesmo sentido não prospera a irresignação relativa a uma omissão no tocante ao parecer técnico, uma vez que o acórdão se baseou nas informações constantes dos autos, concluindo que a variação no preço dos veículos de aproximadamente 5,26% (cinco vírgula vinte e seis por cento) não poder ser considerado imprevisível.

4.

Restou consignado no acórdão que, de acordo com as regras da Ata de Registro de Preço, o cancelamento somente seria possível caso houvesse comprovação da diferença de preços, situação não demonstrada pela empresa.

5.Verifico que na extensão decidida, inexiste qualquer vício – obscuridade, contradição ou omissão – sobre o qual deveria este órgão obrigatoriamente se pronunciar.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004956-09.2022.8.08.0000

EMGTE(S): HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

EMGDO(S): ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

V O T O

Conforme relatado, cuida a hipótese de
embargos de declaração opostos pela HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA,
haja vista estar inconformada com o v.
acórdão de ID 3607043, através do qual esta egrégia Quarta Câmara entendendo que o Estado do Espírito Santo agiu de forma regular ao exigir o cumprimento do fornecimento de veículos conforme previsão da Ata de Registro de Preço nº 005/2021, DEU PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais ID 3867821, a Embargante sustenta que o julgado padece de omissão por não ter se manifestado sobre o fato da
o
rdem de
f
ornecimento ter sido emitida antes mesmo do Estado ter examinado o pedido de liberação de fornecimento, realizado pela Embargante, agindo em verdadeiro efeito-surpresa. Ademais, alega que não foi apreciado o minucioso parecer técnico que instruiu o pedido inicial e que serviu para embasar o pedido de tutela de urgência.

Consoante determina o art. 1.022 do NCPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material
”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

Dessa forma, verificado que os embargos de declaração apresentados sustentam que o acórdão objurgado padece do vício de omissão, considero adequada a interposição do recurso pela parte.

Em que pese a combatividade demonstrada pelo Embargante, tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento, por demonstrar, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do Novo CPC.

Em que pese a embargante sustentar que a ordem de fornecimento foi expedida antes da manifestação sobre o pedido de liberação, verifico que o acórdão objurgado foi claro em reconhecer que ao formalizar a ata de registro de preço a Embargante estava obrigada a fornecer os veículos ali previstos atendendo as disposições constantes da proposta apresentada.
Segue trecho do acórdão:

Dessa forma, ao firmar formalizar a ata de registro de preços o contratado assume uma obrigação de fornecer o objeto conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e na proposta apresentada.

Assim, a Ata de Registro de Preço nº 05/2021(ID 2721240 - Pág. 8/ 2721241 - Pág. 4) estabeleceu que pelo prazo de um ano a Administração poderia adquirir até 55 (cinquenta e cinto) veículos modelo L200 TRITON GL, caminhonete cabine dupla, marca Mitsubishi, no valor unitário de R$203.391,00 (duzentos e três mil, trezentos e noventa e um reais).

No mesmo sentido, não prospera a irresignação relativa a uma omissão no tocante ao parecer técnico, uma vez que o acórdão se baseou nas informações constantes dos autos, concluindo que a variação no preço dos veículos de aproximadamente 5,26% (cinco vírgula vinte e seis por cento) não poder ser considerado imprevisível. Ilustrando:

A própria empresa afirma no ID 2721230 - Pág. 3, que a variação do preço foi de aproximadamente 5,26% (cinco vírgula vinte e seis por cento), passando de R$ 203.391,00 (duzentos e três mil trezentos e noventa e um reais) para R$ 214.103,00 (duzentos e quatorze mil cento e três reais) quando do pedido de liberação. Vejamos:[...]

Conforme dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a inflação oficial no país fechou o ano de 2020 com alta de 4,52% (quatro vírgula cinquenta e dois por cento), já no ano de 2021 houve um aumento de a 10,06% (dez vírgula zero seis por cento), demonstrando que o alegado aumento de 5,26% (cinco vírgula vinte e seis por cento) no preço dos veículos não pode ser considerado imprevisível e alheio às atividades da Agravada.

Cabe ainda ressaltar que o pacto foi celebrado em março de 2021, portanto dentro do período da pandemia do COVID-19, quando já eram conhecidos todos os efeitos dela decorrentes, não podendo tal situação ser utilizada como argumento para descumprimento do pacto firmado.

Destaque-se, ainda, que restou consignado no acórdão que, de acordo com as regras da Ata de Registro de Preço, o cancelamento somente seria possível caso houvesse comprovação da diferença de preços, situação não demonstrada pela empresa. Vejamos:

Ainda que assim não fosse, observo que os itens 3.2 e 4.12 da Ata de Registro de Preço nº 005/2021, que tratam da possibilidade de alteração de preço e do cancelamento do registro de preço trazem previsão expressa da necessidade do
fornecedor comprovar suas alegações
.
In verbis:[...]

Contudo, conforme consta do indeferimento administrativo constante do ID 2721242 - Pág. 15/17, o Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças fundamentou sua decisão com o fato de não ter sido comprovada a diferença de preços, uma vez que a comparação de preços tomou como base um carro usado e um carro novo. Segue trecho:

Ressalte-se
que
“é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional. Precedentes.
(AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)”.

Logo, verifico que na extensão decidida, inexiste qualquer vício – o
bscuridade, contradição ou omissão – sobre o qual deveria este órgão obrigatoriamente se pronunciar.

Nesse contexto, conclui-se, por conseguinte, que a real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO VISANDO AO DEBATE ACERCA DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM ACLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento previstas no incisos I e II do art. 535 do antigo CPC (atual art. 1.022 do novo CPC), portanto, restrito às situações de existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Eles não se prestam ao rejulgamento da lide, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum caso se verifiquem as situações acima descritas.

2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, o julgado embargado está devidamente fundamentado, inclusive com suporte na jurisprudência desta Corte;

ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar e rebater todos os argumentos da parte, mas apenas a declinar os fundamentos de seu convencimento de forma motivada.

3. "Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt no AREsp 833.296/MT, Rel.

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2016, DJe 4/10/2016).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE DOLO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 944.500/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)

Finalmente, embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora, que
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
.
(STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator.
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento